Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFICIÁRIA. CÔNJUGE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Caso em exame: A apelante/autora alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal para demonstrar a existência de união estável com o de cujus, iniciada antes do término do vínculo empregatício.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e material com o fim de se comprovar a existência de união estável na data do desligamento da empresa, como requisito para reconhecimento da autora como beneficiária no plano de previdência privada.
III. Razões de decidir:
1. É possível a declaração incidental da existência de união estável post mortem em ação de cunho previdenciário, sendo questão já pacificada no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça nas ações em trâmite na Justiça Federal em desfavor do INSS
2. No presente caso, a questão fática é de especial relevo para o reconhecimento ou afastamento da autora como beneficiária na previdência privada.
3. É indispensável a oitiva das partes e de testemunhas para a correta avaliação da controvérsia relacionada ao início de união estável, se de fato é anterior à formalização do relacionamento por meio do casamento e anterior ao momento do término do vínculo empregatício.
4. Diante de pedido expresso da parte autora em réplica e em sede de especificação de provas, acerca da possibilidade de comprovação da existência de união estável na época do desligamento do seu cônjuge da empresa ESSO, entendo que a conclusão dos autos sem a realização de nenhuma prova requerida pela autora/apelante culminou em indevida violação ao devido processo legal e ao contraditório.
IV. Dispositivo: Sentença anulada. Provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem, para a realização de oitiva das partes e testemunhas e apresentação de prova material sobre a data de início da alegada união estável.
Legislação relevante citada:
Art. 1o da Lei n. 9.278/1996
Art. 226, § 3o, da Constituição Federal
Art. 1.723 do Código Civil
Art. 355 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
CC n. 126.489/RN, rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe de 7/6/2013
Acórdão 1951671, 0734931-13.2023.8.07.0001, rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, publicado no DJe de 17/12/2024
REsp n. 1.824.663/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/10/2019